Tribunal: TJBA
Processo: 8011540-04.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA REFERENTES A SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO PARCIALMENTE DOBRADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EAREsp 676.608/RS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por consumidora que alegou sofrer descontos indevidos em sua conta bancária, relativos a seguro prestamista não contratado, pleiteando restituição em dobro dos valores e compensação moral. O juízo de origem reconheceu a inexistência da relação contratual e declarou indevidos os descontos realizados, condenando o réu à restituição e ao pagamento de indenização moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão de repetição do indébito; (ii) estabelecer se houve contratação válida do seguro prestamista; (iii) determinar a forma da restituição dos valores indevidamente descontados e a configuração do dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional aplicável às ações de repetição de indébito em relações de consumo é o quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.720.909/MS; AgInt no AREsp 1.728.230/MS). O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto indevido, de modo que, tendo ocorrido entre janeiro de 2019 e março de 2023 e proposta a ação em setembro de 2024, não há prescrição a reconhecer. A relação jurídica entre as partes não foi comprovada pelo fornecedor, a quem incumbia o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A ausência de contrato assinado ou prova de adesão invalida a cobrança do seguro prestamista. Configurada a cobrança indevida, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, com observância da modulação fixada no EAREsp 676.608/RS, que determinou a restituição em dobro apenas para cobranças posteriores a 30/03/2021, mantendo-se a devolução simples para valores anteriores, salvo prova de má-fé, inexistente no caso. Os descontos indevidos, incidentes sobre verba de natureza alimentar e repetidos ao longo do tempo, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, segundo a jurisprudência consolidada dos tribunais (v.g., TJ-BA, Apelação 8000700-94.2022.8.05.0245; TJ-SP, Apelação 1008619-57.2020.8.26.0047). O valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 27; 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.720.909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24.11.2020. STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15.03.2021. STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, julgado em 30.03.2021. TJ-SP, Apelação 1008619-57.2020.8.26.0047, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 30.06.2022. TJ-BA, Apelação 8000700-94.2022.8.05.0245, Rel. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 12.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011540-04.2024.8.05.0146, em que figura como apelante BANCO BRADESCO S.A. e como apelada FRANCISCA VALMA MARTINS DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Presidente Relator Procurador de Justiça RM06